Tribunal: TJES
Processo: 5000846-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: THAINARA WAGNER e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000846-37.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDA.: THAINARA WAGNER

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREA IRREGULAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por THAINARA WAGNER em face de MUNICÍPIO DE LINHARES e SAAE, na qual sustenta a parte Autora, em síntese, que em 02/12/20 realizou a compra de um lote, porém, atualmente mora de aluguel pois necessita de ligação de água e esgoto no lote para que este seja habitável e propício para construir uma moradia. A fim de viabilizar a situação administrativamente, nos dias 19 de abril de 2022 e 13 de dezembro de 2022, realizou requerimentos perante a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOB), preenchendo um formulário para emissão de certidão de regularidade do lote, todavia, teve seus requerimentos NEGADOS. Insta salientar que, nestes requerimentos, em um período de apenas 08 (oito) meses de diferença de um para o outro, no primeiro, constava que o imóvel estava situado em uma área "não consolidada", já no segundo requerimento, consta como área já "consolidada". Ressaltou também que as demais residências vizinhas possuem o abastecimento de água regularmente. Assim, ajuizou a presente demanda a fim de obter o fornecimento dos serviços e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5846857), o Município Requerido arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do juízo. No mérito, sustenta, em suma, a inviabilidade de fornecimento de serviços públicos em parcelamentos irregulares e clandestinos, bem como a ausência do dever de indenizar, uma vez que no caso em apreço não estão presentes os requisitos para a configuração de dano patrimonial e extrapatrimonial passíveis de indenização.

Já a Requerida SAAE, em sede de contestação (ID. 5846861) sustentou, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil e inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5846866
)
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para:

a) CONDENAR o SAAE DE LINHARES e o MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizem a ligação e o fornecimento de água, em favor da requerente THAINARA WAGNER no imóvel localizado na RUA CARLOS WAGNER, S/N, BAIRRO CANIVETE/NOVA BETÂNIA, LINHARES/ES, nesta cidade, razão pela qual RATIFICO a Decisão do evento ID 21622444 para manter seus efeitos.

b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a requerente THAINARA WAGNER a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Irresignado, o Município Requerido interpôs Recurso Inominado (ID.5846870), sustentando não ser o responsável pela promoção de ligação de água e esgoto, além de alegar que jamais negou qualquer pedido a autora, pois não foi feito nenhum pedido ao ente. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 5846873) ao recurso, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Primeiramente, é preciso esclarecer que é direito da Autora obter a prestação do serviço de forma adequada e regular, independentemente da regularização dos imóveis e logradouros da região. Portanto, negar o fornecimento de água tratada configura ofensa ao direito básico da saúde e aos requisitos mínimos de habitabilidade indispensáveis para que o demandante possa permanecer em sua residência.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Em que pese a arguição do Município de Linhares de que permitir a ligação de água e esgoto na forma requerida pela parte autora, representa uma afronta ao Poder Público, passando ao cidadão a impressão de que as normas não precisam ser seguidas, e que os parcelamentos bem como as obras podem ser realizados à revelia do Poder Público e sem a necessidade de atendimento às normas vigentes, rememoro ao requerido que o fornecimento de água e esgoto é bem essencial à sobrevivência digna, desimportando se a área foi ou não invadida.

Recordo também ao Ente Municipal que, ao possuir legislação especifica, no caso o Plano Diretor Municipal - PDM, deveria o Município viabilizar o uso e adequado desenvolvimento do solo urbano, ou seja, simples atuação fiscalizatória do agente público para que os loteamentos urbanos surjam em consonância com as normas legais, de modo que não venha causar futuros transtornos aos munícipes, como este caso dos autos. ”

Não é razoável que a moradora, de boa-fé, tenha que arcar com os riscos decorrentes da ineficiência administrativa, uma vez que a responsabilidade pela regularização das áreas ocupadas é do próprio Poder Público.

Somado a isto, não observo nos autos nenhuma demonstração da existência de fatores técnicos que venham a obstar o fornecimento de água na residência da autora, nem da irregularidade da moradia.

Por força do art. 373, do CPC, cabia ao Recorrente demonstrar
a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda, os documentos acostados (ID 5846845) pela Recorrida demonstram que os loteamentos vizinhos possuem o fornecimento de água, sendo suficientes para comprovação de seu direito.

Correta estava a sentença quando determinou a ligação da rede de água na residência da recorrida, sendo este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

49822940 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1.
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.
2. O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AI 0025918-38.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 10/08/2021; DJES 30/08/2021). Grifei.

Diante do caso em tela, o dano moral restou caracterizado, tendo em vista a falha na prestação do serviço, levando-se em consideração que foi negado o acesso aos serviços básicos de fornecimento de água e esgoto, bem como pela perda de tempo útil da recorrida nas tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, demonstrando patente descaso do recorrente, que acarretou relevante abalo extrapatrimonial à consumidora, o qual merece ser indenizado.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Resta demonstrado nos autos que a empresa requerida apenas não promoveu o fornecimento de água no imóvel do recorrido em razão de se tratar de imóvel edificado em loteamento clandestino/irregular, não podendo esta ser obrigada a proceder com o fornecimento pretendido, inclusive custeando a ligação que competiria ao interessado (ou ao loteador irregular) com recursos públicos.

O fornecimento de água é realmente um bem indispensável ao ser humano, mas não pode ser utilizado como justificativa para legitimar indiretamente a desordem no planejamento urbano, eis que a situação de irregularidade será mantida. O consumidor, de outra banda, tinha plena ciência que o local que escolhera como habitação não existia o fornecimento de água, razão pela qual deveria, antes de edificar/habitar o local, verificar a referida conjuntura.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência deferida. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.